Tribunal: CARF
Processo: 10580.900878/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900878/2014-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.351 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Assunto
IRPJ - COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO
Recorrente
DURIT BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente acórdão da manifestação de inconformidade apresentada por
Durit Brasil Ltda, CNPJ 13.455.068/0001-07, contra o Despacho Decisório no de rastreamento
079260849, referente ao PERDCOMP 25761.16457.181209.1.7.02-0070.
DO DESPACHO DECISÓRIO
O crédito pleiteado no PERDCOMP 25761.16457.181209.1.7.02-0070, do tipo
Saldo Negativo de IRPJ, foi composto de uma única parcela, Pagamentos, a qual foi
parcialmente confirmada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900878/2014-21
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900878/2014-21

Como consequência da confirmação parcial da parcela pagamentos, e
considerando que o IRPJ devido no ano-calendário remontou a R$ 142.722,18, não houve Saldo
Negativo de IRPJ.
Desta forma, não foram homologadas as compensações declaradas nos
PERDCOMP 25761.16457.181209.1.7.02-0070 e 40979.28469.181209.1.3.02-8609.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua contestação, a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
1. Conforme atesta a DIPJ do ano-calendário 2005, a Requerente apurou ser
devido RS 142.722,18 a título de IRPJ e recolheu o referido imposto "a maior". Vejamos:
Conforme atestam os DARF's anexos (doe), foi recolhido o vulto de R$ 174.425,73 (dentre os
quais R$ 884,04 foi objeto de compensação da estimativa de 12/2005 com saldo negativo de
PA's anteriores), restando, desse modo, um saldo de R$31.703,55 a ser compensado;
2. Há, ainda, conforme dito acima, crédito da estimativa de dezembro de 2005 que
fora compensada por via da PERD/COMP n. 14490.15778.100809.1.3.02-0725 de R$ 884,04
(conforme se depreende da p. 12 da DIPJ anexa).
3. Do simples cálculo aritmético de soma dos valores pagos, percebe-se que fora
pago, via DARF, o montante de R$ 173.541,69 e via compensação R$ 884,04 (totalizando um
crédito R$ 174.425,73) quando a apuração do IRPJ devido foi de R$ 142.722,18 (débito). Sendo
assim, tendo em vista um crédito maior que o débito, apura-se um saldo creditício com a
seguinte operação: 173.541,69 + 884,04 (pagamento) - 142.722,18 {IRPJ devido) = 31.703,55;
4. Em dezembro/2009 a Requerente processou então sua PERDCOMP a fim de
utilizar-se do crédito supra, quitando alguns débitos e utilizando, sempre que possível, os saldos
creditícios remanescentes, consoante pedidos de compensação anexos;
5. Ocorre, todavia, que, data máxima vênia, o Auditor responsável pela análise de
crédito, proferiu despacho decisório não homologando a compensação, deixando, assim, de
reconhecer, inexplicavelmente, créditos evidenciados em sucessivos pagamentos feitos "a
maior", confirmando tão somente o pagamento do vulto de R$ 140.837,95;
6. Diante disso, não restou alternativa à Requerente senão a presente manifestação
de inconformidade proposta com o fito de reformar o despacho decisório supra referido,
reconhecendo-se o pagamento efetuado como indevido e homologando as compensações
conforme pleiteado.
DO PEDIDO
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900878/2014-21

Do exposto, requer reconhecer os créditos consubstanciados nos pagamentos
supra, reformar o despacho decisório supra e homologar as compensações formuladas, haja vista
o equívoco cometido pela RFB ao desconsiderar os pagamentos.

Em sessão de 18 de setembro de 2020 (e-fls. 97) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores acessaram os sistemas da RFB, notadamente o sistema DCTF e
DIPJ e constataram que os valores validados de pagamento conferem com o confessado em
DCTF e apurado em DIPJ, significando que o despacho decisório validou os recolhimentos
informados na PERDCOMP na mesma proporção em que confessados nestas declarações, ou
seja, o valor real das estimativas de IRPJ.
Por concordar com este procedimento adotado pela Unidade de origem, julgaram
improcedente o recurso administrativo. Por ultimo, afirmaram que eventuais valores pagos a
maior de estimativa deveriam ser objeto de PERDCOMP de pagamento indevido.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.133 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, defende a regularidade da compensação realizada. Em seguida,
demonstra contrariedade com o procedimento adotado pela DRJ, que mesmo após consultar os
sistemas internos da RFB e ter verificado a existência dos pagamentos, afirmou que tais valores
não poderiam ser validados pois se tratariam de pagamentos indevidos.
Defende que os erros formais de preenchimento devem ser corrigidos de ofício
para, respeitando o principio da verdade material, que os valores de pagamento via DARF sejam
validados e , ao final, reconhecido o crédito na sua integralidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900878/2014-21

A controvérsia dos autos está centrada na validação de recolhimentos de
estimativas. A contribuinte informou ter recolhido R$ 173541,69, dos quais foram validados R$
140837,95.
A unidade de origem não validou a totalidade de alguns pagamentos pois o débito
correspondente ao recolhimento foi declarado a menor em DCTF. Inclusive, o relator do
Acórdão recorrido consultou os sistemas da RFB e constatou que os valores validados pela
unidade de origem no Despacho decisório nestes casos correspondem exatamente aos débitos
confessados em DCTF.
O Acórdão recorrido não mereceria reformas se apenas analisássemos a questão
apenas por este aspecto formal. No entanto, entendo que é possível que a recorrente tenha
cometido erro de fato no preenchimento da DCTF, com repercussões inclusive na análise da
DCOMP.
Vejamos o caso da estimativa de Janeiro de 2005. Foram recolhidos R$ 28.676,78
mas declarados em DCTF apenas R$ 5.080,97, uma diferença bem expressiva. Assim, ou o
DARF foi recolhido a maior ou a empresa declarou a estimativa a menor em DCTF.
Nada há de errado em recolher um tributo a maior, situação que se resolve
facilmente com pedido tempestivo de restituição, como bem observou o relator do Acórdão
recorrido. Mas a nossa experiência em julgamentos neste CARF já nos mostrou casos em que a
empresa declara em DCTF o montante de débitos de estimativa suficiente para validar
(incorretamente) o crédito de saldo negativo, por entender equivocadamente que o saldo negativo
seria formado pelo recolhimento a maior de algumas estimativas.
Por outro lado, se a recorrente informou incorretamente o valor dos débitos de
estimativa a menor, é possível que a própria apuração do IRPJ esteja incorreta, com o cômputo a
menor ou a maior das receitas tributáveis, o que implica que o saldo negativo efetivamente
ocorrido seja diferente do pretendido pela empresa.
Portanto, diante de tais elementos de convicção, voto pela remessa dos autos para
a Unidade de Origem para realizar a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano 2005,
elaborando ao final um Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, bem como atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Deve a unidade de origem:
1. Intimar a recorrente a apresentar a sua escrita contábil para fins de apurar
o montante devido das estimativas de IRPJ de 2005;
2. Verificar a existência de outras antecipações do devido, como retenções na
fonte ou compensação de estimativas ou outros recolhimentos não
declarados pela empresa;
3. Ao final, apurar o saldo negativo de IRPJ do período;
4. Apurado o saldo negativo de IRPJ, demonstrar se o crédito é suficiente
para quitar as compensações vinculadas.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900878/2014-21

5. Verificar se os valores de recolhimento não validados, conforme tabela de
e-fls. 83 foram objeto de aproveitamento pela recorrente em compensações
ou restituição. Em caso positivo, apresentar os documentos
comprobatórios e o estado atual destas compensações/restituições. Deve
ser observado que a parcela dos recolhimentos que tenham eventualmente
sido objeto de repetição em restituição/compensação não deve compor a
apuração da IRPJ.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 126
DF CARF MF
Original